Tribunal: TJMT
Processo: 0003581-05.2012.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003581-05.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE MARTINS VIANA - CPF: 207.178.731-53 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU, EM PARTE, DO RECURSO E A ELE DEU PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DIB – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - LAUDO MÉDICO – INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES ANTERIORMENTE EXERCIDAS – CONTEXTO PESSOAL, ECONÔMICO – DIFICULDADE DE RESTABELECIMENTO NO MERCADO DE TRABALHO – ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO —

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O interesse recursal se expressa na sucumbência da parte quanto ao pedido, motivo por que tendo a sentença já previsto enseja o seu não conhecimento nesse capítulo.

2.

Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

3.

Comprovada a incapacidade laborativa, com a análise do contexto social do autor, é cabível a fixação do benefício de aposentadoria por invalidez.

4.

Conforme deliberado nos Temas n. 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para fins de correção monetária, é reconhecidamente inconstitucional e não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e
m desfavor da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de da Comarca Alta Floresta que, na Ação Ordinária de Benefício Previdenciário com Pedido de Antecipação de Tutela, nº 0003581-05.2012.8.11.0007
,
proposta por
Jose Martins Viana,
julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez desde a data do laudo pericial e ao pagamento retroativo do auxílio doença desde o indeferimento do pedido administrativo.

Em suas razões, suscita como prejudicial de mérito a necessidade de observância da prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a demanda.

Quanto ao benefício pleiteado, busca a reforma da sentença em razão da incapacidade da parte autora, por não ser omniprofissional, não corresponder aos requisitos da aposentadoria por invalidez previstos no artigo 42 da Lei 8.213/91, portanto, não sendo possível sua concessão.

Alega ainda que a concessão de benefício previdenciário deve se dar por prova técnica, definindo-se especialmente quanto a intensidade e a reversibilidade da pretensa capacidade.

Alega a necessidade de se apurar a data do início da incapacidade ante a impossibilidade de ingresso no sistema previdenciário de pessoa portadora de moléstia incapacitante, bem como, de forma alternativa, o reconhecimento da data de início àquela de apresentação do laudo pericial.

Requer, ainda, que seja calculada a correção monetária e os juros somente a partir da citação, bem como que os honorários sejam arbitrados abaixo de 10%, em razão da “simplicidade do tema e celeridade da tramitação”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e condenação da recorrente “no máximo legal”.

Remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja incompetência foi reconhecida de ofício.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção Ministerial.

O d. relator originário proferiu decisão suspendendo o trâmite processual para aguardar o julgamento do RE 870947/SE, do STF e, logo em seguida, determinou a remessa à Turma Recursal Única.

Da decisão foi interposto agravo interno sendo desprovido à unanimidade pela Primeira Câmara de Direito Público.

Interposto recurso especial pelo INSS, foi fixada a competência do TJMT para o julgamento do recurso.

Sobrevindo o julgamento da tese repetitiva, os autos foram devolvidos ao Tribunal de Justiça, e, por sua vez, remetidos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL

Data do benefício - DIB e termo inicial dos consectários legais.

A parte apelante pugna para que a data de início do benefício seja fixada na data da apresentação do laudo pericial, bem ainda que os consectários devem ter como termo a citação, contudo, falta-lhe interesse recursal nesses pontos justamente em razão de que o comando sentencial em exame já consta previsão no mesmo sentido. Transcrevo:

“a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data do laudo pericial (16/03/2015 - f1. 86), com renda mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário-de benefício;

b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício do auxílio-doença, desde a data do indeferimento do benefício (26/03/2012 - f1. 18), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela”.

É cediço que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar o recurso – regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

In casu,
a sentença proferida determinou a data do pagamento da data do laudo pericial, bem ainda constou que os juros e correção ocorram desde a citação. Logo, resta clara a ausência de sucumbência do apelante nesses capítulos, que, por sua vez, expressa pressuposto de admissibilidade recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DO OBJETO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – GESTANTE – CONFIRMAÇÃO DE ESTADO GRAVÍDICO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 7º, XVIII, DA CF E ART. 10, II, ALÍNEA B, DO ADCT – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE, SEM DESTOAR DA MÉDIA FIXADA NESTA CÂMARA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir, ou seja, para que o recurso seja admissível, é necessário que haja utilidade e necessidade do provimento pelas vias recursais para garantir situação mais vantajosa ao recorrente.
Não se conhece da apelação, por falta de interesse recursal, quando a parte apelante já obteve a pretensão desejada
. 2. [...].

(N.U 0014582-45.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO – VACINA PARA ALERGIA – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – CARATÉR SATISFATIVO DA LIMINAR – IRRELEVÂNCIA – MATÉRIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – MULTA – AFASTAMENTO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO – DESPROVIMENTO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. Tratando-se de direitos constitucionais (saúde), a concessão de liminar, ainda que satisfativa, não se mostra vedada.
Não há conhecer o pedido de redução do valor da multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, por falta de interesse processual, se, na sentença, tal pleito já fora afastado
. [...]

(N.U 0031191-11.2010.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) (destaquei)

Dessa forma,
o não conhecimento do recurso, nos pontos em questão, é medida que se impõe
.

Por fim, consigno que não se aplica o artigo 10, Código de Processo Civil, ante a inviabilidade de se complementar a peça recursal, em face do exaurimento do prazo.

Por tais motivos,
NÃO CONHEÇO
dos pedidos em referência.

VOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O INSS argui, preliminarmente, prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio do ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, § único, da Lei n. 8.213/91.

Destaca-se que a prescrição é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo
ad quem
em sede recursal.

No mais, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91.

Contudo, não há interesse recursal do recorrente, vez que a ação foi protocolada em 12/07/2012, ou seja menos de 04 meses após o indeferimento do pedido administrativo (id. 110357468 – pág5).

Mais ainda, a sentença fixou como data inicial do pagamento retroativo a data que a Autarquia indeferiu a prorrogação do benefício, não havendo, portanto, que se falar em observância ao quinquênio anterior a propositura da ação.

Dessa forma,
REJEITO
esta prejudicial de mérito, pela ausência de interesse já exposta.

É como voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso, conheço do apelo nos demais pleitos.

A sentença proferida nos autos, teve como fundamento o laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência capacidade laborativa, aglutinado com condições sociais pessoais do apelado.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Por outro lado, em face da conclusão pericial acima exposta e comprovada a qualidade de segurado, bem como cumprida a carência nos termos do art. 39, I, da Lei 8.213/91, a parte autora também faz jus à concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que preenchidos os requisitos legais exigidos pelos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/91.

Com efeito, considerando que o autor conta com mais de 63 (sessenta e três) anos de idade (fl. 15), possui pouco grau de instrução e sempre trabalhou com serviços gerais que exigiam grande esforço físico, entendo que sua incapacidade para a prática de serviços que exijam leve e moderada intensidade, a incapacitam para as funções anteriormente exercidas”.

Quanto à aposentadoria por invalidez, o artigo 42, da Lei 8.213/91 esclarece que são requisitos para sua a concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o laudo médico acostado (id. 110357469), considerado pelo juízo na sentença, concluiu pela ausência de capacidade conforme transcrevo a seguir:

“(...) artrose tricompartimental do joelho direito (patelo femoral e femoro tibial lateral) + rotura do menisco lateral condropatia patelae e troclear grau II.

(...)

Sinais de artrose do compartimento lateral e patelo femoral com redução d espaço articular e formão de osteofitos marginais.

(...) Situação atual: incapacitado para o trabalho rural”.

No caso concreto, o laudo produzido nos autos reconhece a
incapacidade para as atividades que a parte apelante exercia anteriormente.

Apesar de o médico ter apontado que o paciente encontrava-se aguardando exames para indicação de cirurgia, o contexto social e a lesão no joelho acarreta sérias restrições para sua reinserção no mercado de trabalho.

Se, de um lado, a Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do contexto pessoal, econômico e cultural do segurado.

Nessa construção humanista, o Superior Tribunal de Justiça já acentuou
que a concessão da aposentadoria por invalidez deve aquilatar caso a caso, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, ainda que o laudo pericial apenas reconheça a incapacidade parcial para o trabalho, como se afigura a hipótese
sub judice
, considerando a inviabilidade palpável de reinserção:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido. (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No mesmo sentido assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça em referência ao entendimento acima especificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO – REJEITADA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA - RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR () - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ - INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Se inexiste condenação para pagamento de parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, deve ser rejeitada a preliminar de prescrição.

2 - 1 - Quando a antecipação de tutela for concedida na sentença, o recebimento da apelação se dá no efeito devolutivo, nos termos do art. 1012, § 1º, inciso V do CPC/2015.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 - Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4 - O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

5 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Levando-se em consideração que a segurada possui 51 anos, grau de instrução deficitário e que sempre trabalhou com serviços pesados (auxiliar de copa e cozinha), denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0001615-46.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Ainda: N.U 0002936-16.2008.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022; N.U 0006885-12.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022.

Assim, considerando o bem envolto no âmbito do direito previdenciário, com maior razão, o magistrado não está condicionado a apreciar apenas à prova pericial, podendo fazê-lo por documentos médicos acostados nos autos.

Quer dizer, é necessário um recorte da estrita e rasa leitura do dispositivo legal e interpretá-lo dentro da correta efetividade. Ao examinar o quadro fático-probatório e a valoração dos fatores individualizados, os quais são incontroversos, não é razoável, quiçá pouco provável, afirmar a parte apelada está apta para se restabelecer e iniciar uma nova vida profissional.

Com isso, deve ser conjugado no caso em tela o contexto social que envolve o apelante, eis que hoje com 70 anos, baixa escolaridade, que sempre exerceu atividades laborais rurais, consoante se verifica da carteira de trabalho juntada.

À guisa disso, desborda das questões particularizadas do apelado o ideal em condicionar seu sustento à reabilitação em outra atividade, motivo por que deve ser afastada a pretensão recursal, nos termos postulados.

Diante da análise da discussão trazidas aos autos e sua consequente conclusão temos pela incapacidade laborativa do apelado para exercer a atividade anteriormente exercida.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PARCIAL E PERMANENTE - ATIVIDADE PROFISSIONAL DE ESFORÇO FÍSICO - IMPACTO DIRETO COM A LESÃO — NÍVEL DE ESCOLARIDADE - INTELECÇÃO ALÉM DOS REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N. 8.213/1991 – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do delineado pelo Superior Tribunal de Justiça "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

2. No mesmo sentido: TJMT, N.U 0004678-09.2010.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022; N.U 0000036-79.2004.8.11.0047, MARCIO VIDAL, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022; N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022.

3. Se, de um lado, o artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 preceitua que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; por outro, constitui um fenômeno social que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ter uma intelecção sob a ótica do seu contexto pessoal, econômico e cultural.

4. Quadro fático-probatório que evidencia a inviabilidade de reinserção em outra atividade.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0001480-17.2011.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

No tocante à data do início da invalidez, com fulcro de afastar eventual doença preexistente, o laudo aponta:

“Queixa atual: Refere acidente no trabalho rural em 2011 e desde então sente dores incapacitantes no joelho esquerdo”

Assim, observa-se que a incapacidade decorreu de acidente de trabalho.

Por sua vez, somente com a propositura da demanda, que se observou a necessidade de não só conceder a o auxílio-doença, mas de reconhecer que o autor é considerado incapaz para realizar as atividades laborativas anteriormente exercidas assim como qualquer outra que garanta à sua sobrevivência, ante à idade avançada.

Portanto, a análise do contexto social apontou para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse aspecto, a data de início do benefício (aposentadoria por invalidez) não corresponde a do requerimento administrativo, mas seria a data da citação válida do INSS.

Situação que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal:

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – AUXÍLIO-DOENÇA – DATA IMEDIATA À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PRETERITAMENTE CONCEDIDO AO SEGURADO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTATIVO – DATA DA CITAÇÃO DO INSS – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 905 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é parcial e permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício da atividade habitual, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III - A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

III –
Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o DIB deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, ou, não havendo prévio requerimento administrativo, tal como no caso da aposentadoria por invalidez nestes autos, o dies a quo deve corresponder à data da citação do INSS.

IV – A dinâmica dos juros de mora e correção monetária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devem observar os termos do Tema 905 do STJ.

(N.U 0003077-63.2016.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

Quanto aos juros e correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, decidiu a (in)constitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, com seguintes teses - Tema n. 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262

DIVULG 17-11-2017

PUBLIC 20-11-2017) (grifei)

Assim, quanto à correção monetária, o referido índice é reconhecidamente inconstitucional.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em sede dos recursos repetitivos,

REsp 1.495.146 – MG – Tema n. 905, definiu os seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifei)

Vale dizer que, por ser matéria de ordem pública, passível sua retificação, independente do teor dos pedidos, a não incidir violação à regra da
reformatio in pejus
.

A respeito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DO AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR, QUE DEVE CONSIDERAR, ALÉM DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 8.213/1991, OS ASPECTOS SOCIECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO - PREENCHIMENTO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RECURSO DO INSS - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA DE OFÍCIO.

1- A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

2. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

3 - Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

4 - Sabe-se que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

(N.U 0037183-84.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2020, Publicado no DJE 01/02/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO –AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – POSSIBILIDADE – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. Em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ. 2. O art. 86 da Lei nº 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 3- O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, será o dia seguinte à sua cessação. 4- Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

(N.U 1006011-46.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Logo, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos precedentes, considerando a natureza da condenação.

Em relação aos honorários sucumbenciais, vez que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, deixo de majorá-los.

Em face do exposto,
NÃO

CONHEÇO, EM PARTE,
do recurso interposto no que tange à data de implantação do benefício e termo inicial dos consectários legais da condenação e, nos demais,
PROVEJO, EM PARTE
, tão só para determinar a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ em relação aos consectários legais (juros e correção monetária), nos moldes delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022